Tribunal: TJMT
Processo: 1005096-16.2025.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005096-16.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROMARIO MARCELINA DA SILVA - CPF: 059.818.741-39 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Pr
ocessual Civil. Apelação Cível. Ação De Restituição De Indébito C/C Indenização Por Dano Moral. Transações Não Reconhecidas. Perda Anterior Do Cartão. Operações Sucessivas E Vultosas. Falha Concorrente No Dever De Segurança. Culpa Concorrente. Restituição Simples E Proporcional. Dano Moral Não Configurado. Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro e indenização por dano moral, relativos a três transações não reconhecidas, realizadas em sequência, nos valores de R$ 5.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 6.000,00, totalizando R$ 21.000,00. O autor alegou falha de segurança da instituição de pagamento; a requerida sustentou culpa exclusiva do consumidor pela perda anterior do cartão físico.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se as transações impugnadas decorreram de falha na prestação do serviço; (
ii
) saber se a perda anterior do cartão físico configura culpa exclusiva ou concorrente do consumidor; e (
iii
) definir se são cabíveis restituição em dobro e indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3
.
A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços financeiros, sem prejuízo da análise das excludentes previstas no art. 14, § 3º, do CDC.

4. A perda anterior do cartão físico, sem prova segura de bloqueio tempestivo, afasta
a responsabilidade integral da instituição, mas não elimina o dever do fornecedor de demonstrar a regularidade e a suficiência dos mecanismos de segurança.

5. Três transações sucessivas, em curto intervalo de tempo e em valores expressivos, revelam padrão objetivo de atipicidade apto a exigir autenticação reforçada, alerta antifraude, bloqueio preventivo ou prova técnica da higidez das operações.

6. Configurada culpa concorrente, é proporcional atribuir 50% de responsabilidade causal a cada parte, limitando-se o ressarcimento material a R$ 10.500,00.

7. A restituição em dobro é incabível, pois a hipótese envolve responsabilidade civil por falha concorrente de segurança, e não cobrança indevida incompatível com a boa-fé objetiva.

8. O dano moral não se presume no caso, ausente prova de consequência extrapatrimonial autônoma, como inscrição restritiva, bloqueio prolongado, exposição vexatória ou comprometimento concreto da subsistência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para afastar a culpa exclusiva do consumidor, reconhecer culpa concorrente e condenar a instituição ao pagamento de R$ 10.500,00, com correção monetária pelo INPC desde 08/06/2023 e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantida a improcedência do dano moral.

Tese de julgamento:
“1. A perda anterior do cartão físico, sem prova de bloqueio tempestivo, configura culpa concorrente do consumidor quando também houver falha da instituição em demonstrar resposta de segurança compatível com transações sucessivas, vultosas e atípicas. 2. Reconhecida a culpa concorrente, a restituição deve ser simples e proporcional, sendo incabíveis a repetição em dobro e o dano moral sem prova de lesão extrapatrimonial autônoma.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, caput e § 3º, e 42, parágrafo único; CC, art. 945; CPC,
arts
. 85, § 14, 98, § 3º, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; Tema 466/STJ; STJ, REsp n. 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023; TJMT, N.U 1010187-78.2025.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir
Alaércio
dos Santos, j. 09/06/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta
p
or
ROMÁRIO MARCELINA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que, nos autos da
ação de restituição de indébito c/c indenização por dano moral n. 1005096-16.2025.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
MERCADO PAG
O INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,
julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa
,
ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça concedida.

Na
origem,
o autor narrou que é trabalhador autônomo, pedreiro e pintor, e que mantinha valores depositados em conta vinculada à plataforma Mercado Pago, os quais seriam destinados à realização de obras em sua residência. Sustentou que, em
08/06/2023
, foram realizadas três transações financeiras não reconhecidas, em sequência, às
14h33
,
14h34
e
14h35
, nos valores de
R$ 5.000,00
,
R$ 10.000,00
e
R$
6.000,00
, respectivamente, totalizando
R$ 21.000,00
.
Alegou que as operações teriam sido efetuadas por aproximação/NFC, sem autenticação por senha, embora o cartão estivesse, segundo sua narrativa, previamente bloqueado.
Ademais,
afirmou ter buscado solução administrativa junto à requerida e, posteriormente, junto ao PROCON, sem êxito. Requereu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a restituição em dobro dos valores debitados, no montante de
R$ 42.000,00
, bem como indenização por danos morais no valor de
R$ 15.000,00
, atribuindo à causa o valor total de
R$ 57.000,00
.
Juntos à
exordial (id
372424910)
,
anexou-
se
processo administrativo do PROCON
(id
372424916
)
; o boletim de ocorrência sob o
id
372424917
; e o extrato bancário sob o
id
372424918
.

O boletim de ocorrência n.
2023.170884
, registrado em
20/06/2023
, registra a notícia de que o autor percebeu as movimentações ao acessar o aplicativo do Mercado Pago em
09/06/2023
. Consta, ainda, narrativa de que, aproximadamente em
14/04/2023
, após retorno de estabelecimento comercial, o comunicante acreditava ter perdido o cartão de crédito/débito vinculado à conta. Esse dado foi relevante para a conclusão adotada na sentença, por indicar possível perda anterior do cartão físico e ausência de prova segura de comunicação tempestiva à instituição de pagamento.

Citada, a requerida apresentou
contestação
,

id

372424937
, arguindo, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, a regularidade dos mecanismos de segurança da plataforma, a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, bem como a impossibilidade de restituição em dobro e de indenização por dano moral. Sustentou que as transações decorreram do uso do cartão físico, cuja perda teria sido narrada pelo próprio autor, e que não haveria comprovação de bloqueio anterior aos débitos questionados. Foram juntados, ainda, documentos contratuais relativos ao cartão e aos termos de uso da plataforma,
id
s
372424939
e
372424940
, nos quais constam previsões sobre contestação de transações, bloqueio em caso de perda, roubo, furto ou extravio, bem como mecanismos relacionados ao uso do cartão e à análise de operações eventualmente questionadas.

Em
impugnação
à contestação
, id

372424942
, o autor reiterou a incidência do CDC, a responsabilidade objetiva da requerida, a necessidade de inversão
do ônus da prova e a insuficiência da defesa para demonstrar a regularidade das operações impugnadas. Posteriormente, em manifestação específica, insistiu na necessidade de atribuir à requerida o ônus de apresentar prova técnica quanto à higidez das transações e à inex
istência de falha de segurança, bem como,
declarou ser a questão de direito, sem possuir outras provas a produzir no momento.

Sobreveio
sentença
,
id
372424947
,
pela qual o Juízo de origem reconheceu a existência de relação de consumo, mas concluiu que o conjunto probatório não demonstrava falha imputável à instituição de pagamento. O magistrado consignou que o autor não comprovou, por protocolo, registro sistêmico, print contemporâneo ou outro elemento idôneo, que o cartão estivesse bloqueado antes das transações realizadas em
08/06/2023
. Também destacou a informação constante do boletim de ocorrência acerca da perda anterior do cartão, em abril de 2023, sem comprovação de comunicação imediata à requerida. Com base nesses fundamentos, entendeu caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou, ao menos, ausência de nexo causal suficiente para responsabilização da instituição, afastando a restituição e os danos morais.

Inconforma
do, o autor interpôs
apelação
, id.

372424948
,
sustentando que a sentença teria atribuído indevidamente ao consumidor o risco da atividade econômica da instituição de pagamento. Defendeu que as três transações foram vultosas, sucessivas e realizadas em curtíssimo intervalo de tempo, de modo que deveriam ter acionado mecanismos de segurança, confirmação reforçada, bloqueio preventivo ou alerta antifraude. Aduziu que eventual perda do cartão físico não seria suficiente para afastar, por completo, a responsabilidade objetiva do fornecedor, sobretudo diante da atipicidade das operações. Ao final, requereu a reforma da sentença para condenar a apelada à restituição em dob
ro de
R$ 42.000,00
, ao pagamento de indenização por dano moral de
R$ 15.000,00
, à abstenção de movimentações futuras sem autorização, bem como à inversão
dos
ônus su
cumbenciais. Subsidiariamente, postulou o reconhecimento de culpa concorrente, com ressarcimento proporcional dos danos.

Em
contrarrazões,
a apelada no i
d.
372425350
, de
fende
u
a manutenção integral da sentença. Argumentou que o recurso apenas repetiria fundamentos já
afastados pelo Juízo de origem, que não haveria prova de falha sistêmica, que o autor não demonstrou o bloqueio prévio do cartão nem a irregularidade das operações, e que a conduta narrada nos autos aponta para fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. Requereu, assim, o desprovimento do recurso.

Consta certidão de preparo recursal/custas isentas,
id
.
373322352
, em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A apelação é cabível contra sentença, foi interposta tempestivamente por parte legitimada e interessada, sendo dispensado o preparo recursal em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante, conforme certidão de
id 373322352
.

Passo ao exame do mérito recursal.

2. Mérito

A controvérsia recursal consiste em definir se as três transações não reconhecidas pelo autor, realizadas em sequência e no intervalo aproximado de três minutos, nos valores de R$ 5.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 6.000,00, totalizando R$ 21.000,00, decorreram de falha na prestação do serviço imputável ao Mercado Pago, ou se a perda anterior do cartão físico, sem prova segura de bloqueio tempestivo, configura culpa exclusiva do consumidor, apta a romper integralmente o nexo causal.

Pois bem.

A sentença adotou a conclusão de culpa exclusiva do consumidor, valorizando a notícia de perda anterior do cartão físico e a ausência de comprovação de bloqueio antes das transações. O recurso, por sua vez, propõe a responsabilização
integral da instituição de pagamento ou, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente.

A solução mais adequada, à luz do conjunto probatório, não está em nenhum dos extremos
.

Não há elementos suficientes para imputar integralmente o prejuízo à instituição de pagamento, pois o próprio boletim de ocorrência registra narrativa de perda anterior do cartão físico, em abril de 2023, enquanto as transações impugnadas ocorreram em junho de 2023. Também não há prova documental segura, contemporânea e tecnicamente verificável de que o cartão estivesse bloqueado antes dos débitos questionados.

Por outro lado, também não se mostra juridicamente adequado excluir por completo a responsabilidade da instituição de pagamento. As operações questionadas não foram isoladas ou de pequeno valor. Foram três transações sucessivas, em curtíssimo intervalo, nos valores de R$ 5.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 6.000,00, realizadas às 14h33, 14h34 e 14h35, padrão que, em tese, deveria acionar filtros mínimos de segurança, autenticação reforçada, alerta ao usuário, bloqueio preventivo ou, ao menos, demonstração técnica posterior da higidez das operações.

2.1. Relação de consumo, responsabilidade objetiva e dever de segurança

A relação entre as partes é de consumo. O autor é destinatário final do serviço financeiro/digital prestado pela requerida, enquanto o Mercado Pago atua como fornecedor de serviço de pagamento, movimentação financeira e administração de conta/cartão, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor
.

A incidência do CDC às instituições financeiras e equiparadas, inclusive prestadoras de serviços de pagamento, é compatível com a orientação consolidada na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nos termos do art. 14 do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.”

A responsabilidade objetiva, contudo,

não é responsabilidade automática
.
O próprio
art. 14, § 3º, do CDC
autoriza o afastamento da responsabilidade do fornecedor quando comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

No caso concreto, entretanto, a culpa do consumidor não se apresenta como causa exclusiva, mas como causa concorrente.

A perda anterior do cartão físico, sem prova de comunicação imediata à instituição, constitui fator relevante e contribuiu para a ocorrência do evento. Contudo, a atuação do consumidor
não elimina
a necessidade de exame do comportamento da instituição diante de movimentações expressivas, sucessivas e concentradas temporalmente.

Deve-se considerar, ainda, que a responsabilidade por fraudes ocorridas no âmbito da atividade bancária ou de pagamento se insere no risco do empreendimento, quando relacionada à segurança do serviço disponibilizado ao consumidor. A orientação é reforçada pela
Súmula 479 do STJ
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No mesmo sentido, o
Tema 466 do STJ
consolidou a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Essas diretrizes não eliminam, por si sós, a análise de eventual culpa concorrente da vítima. Elas apenas impedem que o risco próprio da atividade financeira/digital seja integralmente deslocado ao consumidor sem exame da segurança do serviço, sobretudo quando as transações apresentam sinais objetivos de atipicidade.

A esse respeito, o
Superior Tribunal de Justiça
tem afirmado que o dever de segurança das instituições financeiras abrange a adoção de mecanismos capazes de identificar transações destoantes do perfil do consumidor. No
REsp n. 2.052.228/DF - Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023,
DJe
15/09/2023
- decidiu que o dever de segurança das instituições financeiras compreende a proteção da integridade patrimonial do consumidor, impondo ao fornecedor a obrigação de
“verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas”
, mediante mecanismos capazes de dificultar fraudes.

Na mesma oportunidade, consignou-se que operações fraudulentas comumente se apresentam como
“diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados”
, circunstância que
“pode – e deve”
ser identificada pela instituição. Assim, embora a perda anterior do cartão físico e a ausência de prova de bloqueio tempestivo afastem, neste caso, a responsabilidade integral da requerida, a realização de três transações sucessivas e vultosas revela falha concorrente no dever de segurança.

A orientação encontra amparo em precedente recente da
Turma Recursal Cível
deste Tribunal, no qual se reconheceu que operações sucessivas e incompatíveis com o perfil do consumidor configuram falha no dever de segurança da instituição financeira, sem afastar a culpa concorrente da vítima quando esta contribui para a fraude. Naquele caso, decidiu-se que a participação do consumidor no golpe
“caracteriza culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil”,
e que tal circunstância
“afasta, no caso concreto, a indenização por danos morais, sem excluir a responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais decorrentes de sua falha de segurança”

TJMT, N.U 1010187-78.2025.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir
Alaércio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 09/06/2026, publicado no DJE 11/06/2026.

O precedente do STJ não conduz, necessariamente, à responsabilidade integral da instituição em todo caso de fraude. Ele impõe, isto sim, que o julgador verifique se a instituição possuía e acionou mecanismos de segurança compatíveis com
a atipicidade da operação. No presente caso,
a sequência dos débitos e o montante total envolvido revelam falha concorrente no dever de segurança, sem afastar a contribuição causal do consumidor
.

2.2. Ônus da prova e suficiência do conjunto probatório

Embora o autor tenha requerido a inversão do ônus da prova, a solução da controvérsia não depende de acolhimento formal e isolado dessa técnica probatória, mas da distribuição dinâmica do encargo probatório à luz do
art. 6º, VIII, do CDC, do art. 14, § 3º, do CDC e do art. 373, II, do CPC
.

Compete ao consumidor comprovar o fato constitutivo mínimo de seu direito, isto é, a existência dos débitos impugnados e a ausência de reconhecimento das transações. Esse encargo foi satisfeito,
em parte
, com a juntada do extrato bancário, do boletim de ocorrência e do procedimento administrativo perante o PROCON,
ids 372424916, 372424917 e 372424918
.

Por outro lado, cabia à instituição de pagamento, por deter domínio técnico sobre seus sistemas,
demonstrar, de maneira minimamente robusta, a regularidade das operações, a compatibilidade das transações com o perfil do usuário, a existência de autenticação adequada e a efetiva atuação dos mecanismos antifraude diante de três transações sucessivas e vultosas em intervalo aproximado de três minutos
.

Os documentos contratuais juntados aos
ids 372424939 e 372424940
demonstram a existência abstrata de regras de uso, contestação e bloqueio,
mas não comprovam,
por si só, que, no caso concreto, tenham sido acionados mecanismos eficazes de detecção, alerta, autenticação reforçada ou bloqueio preventivo. A mera previsão contratual de procedimentos de segurança não se confunde com a demonstração técnica de sua efetiva aplicação nas operações impugnadas.

Assim, o conjunto probatório autoriza conclusão intermediária:
o consumidor contribuiu causalmente para o evento ao não comprovar bloqueio tempestivo após a perda do cartão, mas a instituição também contribuiu ao não
demonstrar resposta de segurança compatível com a anormalidade objetiva das transações
.

2.3. Culpa concorrente como solução proporcional

O
art. 945 do Código Civil
fornece a chave normativa adequada para o caso. Havendo participação causal da vítima no evento danoso, a indenização deve ser fixada conforme a gravidade de sua culpa em confronto com a do causador do dano:

“Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

No caso, a conduta do consumidor foi relevante porque há notícia de perda do cartão físico em momento anterior aos débitos e não há prova suficiente de bloqueio tempestivo.
A sentença pontuou corretamente essa fragilidade probatória
ao registrar a ausência de protocolo, print contemporâneo ou documento técnico que demonstrasse bloqueio anterior ao uso contestado.

Todavia, a instituição de pagamento
também contribuiu causalmente para o resultado ao permitir a realização de três transações sucessivas, em valores expressivos, sem demonstração robusta de confirmação reforçada, validação adicional, alerta antifraude ou bloqueio preventivo
. Essa omissão operacional não pode ser juridicamente neutralizada apenas pela perda do cartão físico, sobretudo em ambiente de pagamento digital, no qual o fornecedor detém domínio técnico sobre os mecanismos de autenticação, monitoramento e prevenção de fraudes.

A culpa concorrente preserva, portanto, a coerência do sistema: reconhece-se que o consumidor não observou plenamente o dever de guarda/comunicação do cartão, mas também se
afirma
que a instituição não demonstrou resposta de segurança proporcional à anormalidade das operações.

Diante desse quadro, entendo adequado atribuir a cada parte 50% de responsabilidade causal pelo prejuízo material.
O critério é compatível com a prova
disponível, pois ambos os fatores foram decisivos para o evento danoso: de um lado, a perda não comunicada ou não comprovadamente bloqueada do cartão físico; de outro, a ausência de reação eficaz diante de movimentações vultosas, sucessivas e concentradas no tempo.

Como o prejuízo material total comprovado corresponde a R$ 21.000,00, a condenação deve limitar-se a R$ 10.500,00, a título de ressarcimento simples e proporcional.

2.4. Restituição simples, e não em dobro

Não é caso de repetição em dobro.

O
art. 42, parágrafo único, do CDC
dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

A restituição em dobro pressupõe cobrança indevida não justificável, em contexto incompatível com a boa-fé objetiva do fornecedor. Aqui, embora se reconheça falha concorrente no dever de segurança da instituição, há relevante contribuição causal do próprio consumidor, consistente na perda anterior do cartão físico e na ausência de prova segura de bloqueio tempestivo.

Além disso,
a hipótese dos autos não se amolda, com precisão, à cobrança indevida típica decorrente de débito unilateralmente criado pelo fornecedor, mas à imputação de responsabilidade civil por falha de segurança em transações contestadas, com concorrência causal da vítima.
Nesse contexto, a devolução em dobro conduziria a resultado desproporcional, pois converteria a responsabilidade concorrente em responsabilidade agravada da instituição de pagamento.

Assim, deve ser reconhecido apenas o
ressarcimento simples e proporcional, no valor de R$ 10.500,00.

2.5. Dano moral

O pedido de indenização por dano moral deve permanecer improcedente.

É certo que a subtração ou indisponibilidade de valores expressivos pode, em determinadas circunstâncias, ultrapassar o mero aborrecimento. Todavia, no caso concreto, a própria vítima concorreu de maneira relevante para o evento danoso, pois há notícia de perda anterior do cartão físico e ausência de prova de bloqueio tempestivo.

Não houve, ademais, demonstração concreta de desdobramento excepcional capaz de evidenciar lesão extrapatrimonial autônoma, como inscrição indevida em cadastro restritivo, bloqueio prolongado de conta, exposição vexatória, negativa de subsistência ou outro elemento que ultrapasse o prejuízo patrimonial já recomposto proporcionalmente.

A condenação proporcional ao ressarcimento material recompõe, de modo adequado, a parcela do prejuízo imputável à instituição. A fixação de dano moral autônomo, diante da culpa concorrente expressiva do consumidor e da ausência de prova de consequência extrapatrimonial específica, representaria excesso indenizatório incompatível com a solução proporcional adotada.

Por essa razão, mantém-se a improcedência do pedido de dano moral.

2.6. Correção monetária e juros de mora

Quanto ao dano material, a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, isto é,
08/06/2023
, data dos débitos impugnados, por refletir mera recomposição do valor da moeda.

Os juros de mora, por sua vez, devem fluir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual oriunda de relação de consumo entre usuário e instituição de pagamento.

Assim, o valor de R$ 10.500,00 deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde 08/06/2023, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

2.7. Ônus sucumbenciais

A sentença deve ser reformada também quanto à sucumbência.

O pedido inicial totalizava R$ 57.000,00, sendo R$ 42.000,00 a título de restituição em dobro e R$ 15.000,00 a título de dano moral. O provimento ora reconhecido corresponde a R$ 10.500,00, ou seja, parcela minoritária do proveito econômico perseguido.

Diante da sucumbência recíproca, mas com decaimento substancialmente maior do autor,
mostra-se adequado distribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 80% para o autor e 20% para a requerida, vedada a compensação dos honorários, nos termos do
art. 85, § 14, do CPC
:

“Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”

Considerando a parcial procedência do pedido e o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, observada a proporção de sucumbência ora definida.

Quanto às verbas impostas ao autor, deve ser mantida a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do
art. 98, § 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

AFASTAR
a culpa exclusiva do consumidor;

RECONHECER
a culpa concorrente entre as partes para a ocorrência do evento danoso, atribuindo-se 50% de responsabilidade causal ao autor e 50% à requerida;

CONDENAR

MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
ao pagamento de R$ 10.500,00 em favor de
ROMÁRIO MARCELINA DA SILVA
, correspondente a 50% do prejuízo material de R$ 21.000,00, relativo às três transações impugnadas de R$ 5.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 6.000,00;

DETERMINAR
que o valor da condenação material seja corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de 08/06/2023, data dos débitos impugnados, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação;

AFASTAR
a restituição em dobro, mantendo-se apenas a restituição simples e proporcional;

MANTER
a improcedência do pedido de indenização por danos morais;

REDISTRIBUIR
os ônus sucumbenciais, cabendo ao autor suportar 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, e à requerida suportar 20% das custas processuais e dos honorários advocatícios, vedada a compensação;

FIXAR
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, observada a proporção de sucumbência ora definida;

MANTER
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas ao autor, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Ficam expressamente enfrentadas, para fins de prequestionamento, as matérias relativas aos
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, caput e § 3º, e 42, parágrafo único, do CDC;
arts
. 85, § 14, 98, § 3º, 373, I e II, 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º, do CPC; art. 945 do Código Civil; bem como as Súmulas 297 e 479 do STJ, o Tema 466/STJ, o REsp n. 2.052.228/DF e o precedente da Turma Recursal Cível deste Tribunal acima indicado.

Ressalto, por fim, que o julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, quando a questão jurídica tiver sido suficientemente enfrentada, sendo vedada a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos de declaração.

Advirto, ainda, que a oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026